Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713959-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA AGRAVADO: GERALDO VILELA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença 0021747-37.2000.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH, recolhimento do passaporte do agravante. O agravante explica ter iniciado Cumprimento de Sentença há quase 17 anos para o recebimento de indenização por danos morais e materiais e que realizadas diversas pesquisas, não foi encontrado qualquer bem ou valor em nome do agravado; que requereu a apreensão da CNH e do passaporte como forma de coação para o pagamento da dívida, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Ressalta ter esgotado todos os meios de localização dos bens e que o agravado não tem interesse em pagar a dívida e agem com total má-fé. Argumenta que o pedido de suspensão da CNH tem finalidade de coibir o agravado a pagar a dívida. Salienta que o pedido tem previsão legal e já existem julgados no país entendendo pela possibilidade do pedido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a apreensão da CNH e do passaporte até adimplemento da dívida. Ao final requer o provimento do agravo, para confirmar a decisão antecipatória e reformar a decisão agravada. Preparo ID 16400286 e 16400287. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença. Por meio da petição de ID 62258602 a parte exequente requer a suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da parte executada. Nada obstante as razões e fundamentos apresentados, anoto que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso “sub examine” é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a prestação jurisdicional deve visar um resultado útil, sob o aspecto prático, de forma que não vislumbro utilidade na medida pleiteada, já que não implicará na satisfação do crédito perseguido. A corroborar com o entendimento exposto, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) Diante de tanto, INDEFIRO o pedido. Por fim, preclusa esta Decisão, retornem os autos ao arquivo, diante da ausência de bens passíveis de penhora. I. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disto, a certidão do oficial de justiça indica que o agravado tem vida luxuosa, e que todos os bens que usufrui estão em nome de terceiros, o que impede o pagamento da dívida. Desta forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1137551, 07167650920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS CABÍVEIS. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da decisão ao se verificar que o magistrado esclareceu as razões de seu convencimento. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS ? ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO ? ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS ? ART. 139, IV, CPC ? SUSPENSÃO DA CNH ? POSSIBILIDADE ? APREENSÃO DO PASSAPORTE ? VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2. Na hipótese dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo de origem constatou que o executado/agravante possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com sua obrigação de pagar indenização por morte em acidente de trânsito, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. 3. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do recorrente poderá se dar livremente por outros meios. Contudo, há de se limitar no tempo a medida adotada, estabelecendo-se a restrição ao prazo de 03 (três) anos. 4. De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1024564, 07030705620168070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo da mesma forma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. (...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Desta forma, absolutamente correta a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja apreendida a CNH e o passaporte do agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2020 17:27:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador